Tribunal: CARF
Processo: 11128.721061/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/11/2010
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA DEVIDA.
Cabível a multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto­lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, para a desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido.
DEVERES INSTRUMENTAIS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para a prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721061/2015-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.060 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
UNILOG - UNIVERSAL LOGISTICS SERVICES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/11/2010
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA
DEVIDA.
Cabível a multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, para a desconsolidação de
carga fora do prazo estabelecido.
DEVERES
INSTRUMENTAIS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para a prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721061/2015-89
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.060 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721061/2015-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Paulo Régis Venter
(Presidente).
A conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta absteve-se das votações,
com fulcro na faculdade prescrita no art. 61-A, § 10, do RICARF.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-95.143, sem
ementa (fls. 90/94), da 4a Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 21/12/2017, quando a
turma acordou, por unanimidade de votos, DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO.
A impugnação não acolhida reportou-se a lançamento (auto de infração de fls.
11/35) da multa regulamentar prescrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$ 5.000,00, devida
em face do “atraso nas informações prestadas pelo sujeito passivo sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute”.
Os fatos que ensejaram a aplicação da multa encontram-se assim descritos pela
autoridade fiscal:

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.060 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721061/2015-89

Cientificado da autuação, o sujeito passivo apresentou tempestiva peça
impugnatória (fls. 42/63), cujos principais protestos e alegações seguem sintetizados:
 Da inexistência de omissão ou não prestação de informação: “não deixou
de prestar a informação, apenas concluiu a desconsolidação das cargas,
incluindo o conhecimento de embarque agregado CE 151005195966908,
com pouquíssimo atraso”. No caso, o atraso deu-se porque, “por motivos
alheios à Impugnante, a atracação do navio em questão foi adiantada”;
 Da denúncia espontânea: “a prestação das informações a destempo tiveram
caráter de denúncia espontânea, não podendo ser punida”, com base no
disposto no art. 138 do CTN e art. 102, § 1o, do DL no 37/66, com a
redação alterada pela MP no 497/2010. Este o entendimento da doutrina e
da jurisprudência judicial e administrativa;
 Da boa fé da impugnante – ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade: não houve prejuízo ao Erário, não
houve fraude ou intenção de fraudar e, assim, “a penalidade imposta à
Impugnante pode e deve ser relevada, não só pelo princípio da
razoabilidade, como também pelo disposto no artigo 736 do Decreto no
6.759/09”. Isso porque, “a boa fé é uma causa de exclusão da ilicitude”;
 Do princípio da motivação dos atos administrativos: a multa não pode ser
aplicada “sem a necessária fundamentação, sem a precisa descrição da
conduta infratora da Impugnante e sem resolver todas as peculiaridades do
caso concreto”. Na autuação impugnada, “a falta de indicação precisa dos
fatos e fundamentos da conduta tida como intempestiva sequer foram
mencionados pela Autoridade Fiscalizadora”, fato este que cerceia o
direito de defesa.
A impugnante foi cientificada da decisão de piso em 06/07/2018 (fl. 99). E, em
02/08/2018, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fls. 100 e seguintes), cujos
principais protestos e alegações seguem sintetizados:
 Da inexistência de tipificação na norma para a conduta da Recorrente: isso
porque “não deixou de prestar a informação, apenas concluiu a
desconsolidação das cargas ... com pequeníssimo atraso e antes da chegada
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.060 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721061/2015-89

do navio ao porto”. Demais disso, “há (sic) época dos fatos, os prazos do
art. 22 da IN 800/2007, consoante art. 50 do mesmo diploma, estavam
suspensos”, porquanto sua vigência se deu a partir de 01/04/2009;
 Da necessidade da reforma da decisão em razão da denúncia espontânea:
se infração houvesse, não poderia haver punição em razão do fato de que
sua conduta foi espontânea, incidindo na espécie as disposições do art. 138
do CTN e art. 102, § 1o, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação alterada
pela MP no 497/2010. Assim é porque “a própria Recorrente informou a
aduana, a retificação das informações, prova esta mais do que
contundente”. Tal entendimento é acatado tanto pela jurisprudência
judicial quanto administrativa;
 Da inexistência de qualquer embaraço ou impedimento à fiscalização: “a
autoridade não aponta qual seria o embaraço ou dificuldade causada à
fiscalização em razão do suposto atraso decorrente da vinculação de
informações feito pela Recorrente de forma espontânea”. E, o caso
concreto “trata de RETIFICAÇÃO e NÃO de não prestação de
informação”... “o que não é apenável, pois essas alterações sempre foram
costumeiras, conforme dispunha o artigo 44 do Regulamento Aduaneiro
(Dec. 4.543/2002) vigente à época”;
 Da boa fé da recorrente: ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade. “Não houve nenhum prejuízo ao
erário”... “tampouco, pode ser considerado como indício de fraude”, razão
pela qual “a penalidade imposta à recorrente pode e deve ser relevada”,
seja pela aplicação do princípio da razoabilidade, seja pela aplicação do
art. 736 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), conforme
entendimento da jurisprudência judicial e também da doutrina.
A recorrente conclui seu recurso requerendo o seu provimento, para fins de que
seja cancelada a autuação guerreada.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.060 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721061/2015-89

Do recurso voluntário
O recurso em julgamento não se reportou expressamente à decisão recorrida,
senão ao próprio lançamento, que pretende ver cancelado. Com efeito, os termos postos na peça
recursal, revelam-se autêntica peça impugnatória, que inaugura o litígio administrativo.
De qualquer sorte, os protestos trazidos em sede de recurso repisaram os termos
postos na peça que inaugurou o litígio em julgamento, bem como, de uma forma ou de outra,
foram abordados na genérica decisão recorrida. Decido, assim, enfrentá-los neste julgamento.
Da alegada inexistência de tipificação na norma para a conduta da Recorrente
Devo assinalar, de plano, que a peça recursal reproduz os mesmos termos das
peças trazidas em outros processos de autuações semelhantes do sujeito passivo, julgados nessa
mesma sessão.
Entrementes, na verdade, o presente processo não trata de situação similar aqueles
outros, posto que se reporta a fato gerador ocorrido em 2010, enquanto aqueles se reportaram a
fatos geradores ocorridos no ano de 2008, e esta diferença é fundamental para o ponto em
análise.
Isso posto, tem-se por impertinente ao caso concreto a alegação de suspensão dos
prazo para desconsolidação, acerca do que dispôs o art. 50 da IN RFB no 800/2007, uma vez que
estamos diante de caso ocorrido após 01/04/2009.
Demais disso, há que se assinalar que o caso concreto (como aqueles outros
referidos) não tratou de retificação de informações, como alegado pela recorrente, e sim de
atraso nas informações iniciais da desconsolidação das cargas importadas, como se denota da
simples leitura dos fatos descritos no corpo do auto de infração, já colacionados no relatório que
antecede este voto.
De forma que não procede o protesto da recorrente acerca da alegada inexistência
de tipificação na norma para a sua conduta infratora.
Como relatado no auto de infração, as cargas desconsolidadas pelo sujeito passivo
chegaram ao Porto de Santos – SP no dia 12/11/2010, com atracação no navio registrada às
14:56 hs. E a informação da desconsolidação do CE- Mercante Agregado (HBL) no
151.005.195.966.908, só ocorreu às 17:14 hs do dia 10/11/2010, em prazo inferior às 48 horas
exigidas pela norma regente, conforme disposto no art. 22, da IN RFB no 800/2007, verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.060 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721061/2015-89

Assim, resta inequivocamente comprovada a infração autuada, expressamente
tipificada no comando legal que fundamentou a aplicação da penalidade contestada, verbis:
Decreto-Lei no 37/66 – redação alterada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Da denúncia espontânea
Quanto ao protesto pela exclusão de sua responsabilidade em razão de sua alegada
espontaneidade, pela prestação das informações antes de qualquer ação fiscal, em que pesem
seus argumentos e a jurisprudência trazidos pela recorrente, fato é que esta matéria efetivamente
já se encontra pacificada neste E. CARF, entretanto, com entendimento contrário ao seus
argumentos, nos termos da sua recente Súmula no 126, vinculante em relação a Administração
Tributária Federal, com o seguinte verbete:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessarte, não reconheço a incidência da denúncia espontânea na espécie em
julgamento, não havendo que se afastar, assim, a exigência da penalidade posta no lançamento
guerreado, ainda que a obrigação tenha sido cumprida, intempestivamente, antes de qualquer
procedimento fiscal.
Da natureza objetiva da infração
De resto, com relação aos argumentos acerca de sua alegada boa-fé, bem como
ausência de embaraço à fiscalização ou de prejuízo ao Erário, cabe pontuar que, a teor do que
dispõe o parágrafo único do art. 673 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que
“regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a
tributação das operações do comércio exterior”, é objetiva a responsabilidade pela infração à
legislação aduaneira, verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.060 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721061/2015-89

Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Nesse contexto, as circunstâncias que levaram o sujeito passivo a cometer a
infração penalizada igualmente não se prestam a eximir a sua responsabilidade pelo
adimplemento da pena pecuniária exigida. Assim sendo, não há que se investigar se a conduta do
infrator foi ou não dolosa (má-fé), tampouco se houve efetivo dano ao Erário Público, como
pretendido pela recorrente.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital